Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704243-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANÉZIA SEYPE DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE WASHINGTON SEYPE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Revogo, por ora, o despacho de ID 32641417. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DICKENS SEYPE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida na ação de inventário dos bens deixados por Anezia Seype de Oliveira e por seu filho Washigton Seype de Oliveira (pré-morto) que reconheceu a doação inoficiosa do único imóvel da autora da herança à sua filha HYLCKA SEYPE DE OLIVEIRA, intimando-se o inventariante, ora agravante, a apresentar novo esboço de partilha, reservado à legítima apenas 50% do bem deixado pela falecida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a questão atinente à doação inoficiosa já havia sido superada pelas partes, tendo a herdeira donatária assentido com a colação do imóvel. Acrescenta que o MP foi favorável a homologação do esboço de partilha e que quitou os impostos devidos, não havendo razão para o indeferimento do pedido. Requer, assim, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A decisão agravada determinou a intimação do inventariante para apresentar novo esboço de partilha enquanto representante dos espólios. Logo, os interessados na interposição do recurso são os espólios, e não a pessoa física do inventariante. Além disso, diante do conteúdo decisório, os agravados devem ser todos os herdeiros, em especial, a donatária HYLCKA SEYPE DE OLIVEIRA. Ante o exposto, intime-se o agravante para emendar a petição recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator